Tribunal: TJDFT
Processo: 0741558-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DECISÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL - TCDF. CONCURSO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DEVER DE REVISÃO. INDEFERIMENTO LIMINAR. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O mandado de segurança é instrumento jurídico constitucional destinado a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça (art. 1o da Lei no 12.016/2009).
2. O acórdão proferido nos autos do Processo 0705929-44.2023.8.07.0018 não determinou ao Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF a anulação da decisão que havia determinado a aplicação da proporcionalidade das questões anuladas, prevista no edital de concurso público para provimento de vagas no cargo de Policial Penal do Distrito Federal. Não se trata de ação coletiva ou qualquer outra com efeito erga omnes da decisão de modo a afetar todos os candidatos que participaram do certame.
3. A impetrante, com o ajuizamento do presente mandado de segurança, pretende, por via indireta, se beneficiar de decisão proferida em processo no qual ela não é parte. O caminho processual possível é o ajuizamento de ação na primeira instância para análise do seu pleito.
4. Como não há dever das autoridades coatoras de proferir nova decisão, não há que se falar em direito líquido e certo. Nesse contexto, incabível a postulação por meio do excepcional remédio constitucional.
5. Ausentes os requisitos legais do mandado de segurança, impõe-se o indeferimento liminar da petição inicial, com fundamento no art. 10, caput, da Lei 12.016/2009 e no art. 485, I, do Código de Processo Civil-CPC.
6. Agravo interno conhecido e não provido.